Tribunal: STF
Processo: Rcl 59382
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jose Antonio Nogueira de Sousa, apontando como autoridade reclamada o Relator do Processo nº 0003225-40.2018.8.03.0001 do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que teria inobservado decisões do Supremo Tribunal Federal nos habeas corpus nº 221.114/AP e 159.369/AP



    A defesa do reclamante diz ter sido proferida decisão no HC 159.369/AP “reconhecendo a incompetência do juízo Estadual do Amapá, autoridade ora reclamada, para processamento e julgamento da Ação Penal nº 00016271-11.2005.8.03.0000, desconstituindo o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.” 



    Anota que ante a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória mostra-se inviável o início da execução da pena, afirmando que “qualquer ato executório da pena desconstituída deveria ser imediatamente arquivado, assim como todos os seus efeitos extintos, como por exemplo a manutenção de tornozeleira eletrônica em desfavor do reclamante”



    Requer, ao final:



    “a) Preliminarmente, requer-se seja concedida medida liminar, inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que, até que final julgamento do mérito desta Reclamação, seja determinado (como garantia e preservação do Supremo Tribunal Federal), no que tange a decisão do Habeas Corpus nº 159369/AP, o imediato levantamento do trânsito em julgado da Ação Penal nº 00016271-11.2005.8.03.0000, com a consequente extinção e arquivamento dos autos de execução da pena e, ainda, a retirada da tornozeleira eletrônica — com a confirmação dessa liminar ao final e reforma da r. decisão impugnada; 



    b) No mérito, seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, reconhecendo, desde logo, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF12, que o E. Tribunal Justiça do Amapá afrontou a autoridade e competência da r. decisão proferida pelo e. Ministro Dias Toffoli nos autos do Habeas Corpus n° 159369/AP ao manter ativo os autos de Execução de Pena nº 0003225- 40.2018.8.03.0001, assim como todos os seus efeitos. Como corolário, requer-se seja reformada a decisão impugnada, determinando-se o cumprimento integral da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n° 159369/AP, assegurando-se ao Reclamante o levantamento do trânsito em julgado da Ação Penal nº 00016271-11.2005.8.03.0000, e a consequente extinção da Execução Penal corrente em seu desfavor, assim como o imediato envio dos autos originários à Justiça Eleitoral, conforme expressamente indicada no decisum emanado por esta Suprema Corte;”



    Em 27 de abril último, determinei a emenda da inicial, tendo o reclamante cumprido a diligência por meio da Petição/STF nº 43.791/2023.



    É o relatório. Fundamento e Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedente:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    Anoto que o reclamante indicou como parâmetros supostamente violados as decisões proferidas nos habeas corpus nº 159.369/AP e nº 221.114/AP, todavia, tratam-se de pronunciamentos judiciais não dotados de eficácia vinculante.



    A par desse aspecto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido do não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante. À propósito, destaco:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADOÇÃO DE SÚMULA SEM EFEITO VINCULANTE COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se admite reclamação contra decisão que, nos tribunais de origem, aplica a sistemática da repercussão geral, ressalvada a hipótese de negativa de retratação. Precedentes. 2. Não se admite reclamação em que se alega ofensa a súmula sem efeito vinculante. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 16221 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 21-03-2014 PUBLIC 24-03-2014)”



    Ademais, verifico que as referidas decisões foram proferidas em processos de índole subjetiva, nos quais o reclamante não figurou como parte, o que inviabiliza o prosseguimento da reclamação. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência dos requisitos. Perfil constitucional da reclamação. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl-AgR 5.391, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.3.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. CORRETA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC e art. 317, § 1º, do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (Rcl 31.977-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente